Tribunal: CARF
Processo: 15563.720183/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720183/2012-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.958 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
MULTI MERCADO MILLENIUM DE ANCHIETA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Juiz de Fora (MG), na qual julgou improcedente impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte, tendo em vista as exigências fiscais relativo(s) ao
IRPJ, Pis, Cofins e CSLL pelos quais foram constituídos os créditos tributários de R$
1.863.386,20, R$ 514.588,51, R$ 2.345.474,51 e R$ 817.304,09, respectivamente, sob a
tributação na forma do LUCRO ARBITRADO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720183/2012-27
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720183/2012-27

Como mote, a constatação de omissão de receitas de revenda de mercadorias;
detalhes encontram-se no Termo de Constatação Fiscal TCF, fls. 2615/2626, transcritos abaixo:

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
1) O contribuinte apresentou [...] (DIPJ) do exercício 2010 [...], optando pelo lucro real
trimestral como forma de tributação, com valores zero em todos os campos, enquanto
que as [...] (DECRED) [...] indicavam o pagamento de repasses[...] de R$8.040.370,34
para aquele ano.
[...]
2) A movimentação financeira, apurada em função do valor das operações com cartões
de créditos, representa meramente indício de inconsistência entre as receitas declaradas
pelo contribuinte e os recursos por ele movimentados. Eventual omissão de receitas
somente pode ser apurada através do aprofundamento da ação fiscal, e da análise
cuidadosa dos extratos das administradoras de cartões , o que foi feito pela signatária
deste Termo conforme procedimentos descritos a seguir, com base no Mandado de
Procedimento Fiscal acima mencionado.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES DE DIREITO
E DE FATO
[...]
6) Por todo o exposto e tendo em vista, também, a baixa capacidade financeira dos
sócios que supostamente adquiriram a empresa conforme itens 3, 4 e 5 acima,
entendemos que houve simulação na operação registrada na JUCERJA a título de
transferência de titularidade, restando caracterizada a sujeição passiva solidária dos
sócios anteriores nos termos dos artigos 124,1 e 135, III da Lei n° 5.172, de 25/10/1966
(Código Tributário Nacional). Neste sentido, estão sendo lavrados nesta data os devidos
Termos de Sujeição Passiva Solidária, que passam a fazer parte integrante e inseparável
deste Termo de Constatação Fiscal. Pode-se entender, também, salvo melhor juízo, que
os sócios de direito Renato Cavalcante Bittencourt e Renata Cristina Pacheco dos
Santos, que constam da 3a alteração contratual, não são os sócios de fato da empresa ora
fiscalizada; [...]
DOS TERMOS LAVRADOS E DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
[...]
16) Somente em 06/11/2012, ou seja, um ano e dois meses após haver sido
regularmente intimado, o contribuinte, na pessoa de seu procurador Alexandre Victorino
de Oliveira, C.P.F. 767.582.30791, apresentou os livros Diário n°s. 10, 11, 12 e 13,
referentes ao ano-calendário 2009, registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro em 01/11/2012 [...]. Não apresentou, entretanto, qualquer documento que
respaldasse sua escrituração contábil, nem o livro Razão exigido pelo art. 259 do
Decreto n° 3.000 de 26/03/1999 [...].
[...]
DA
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
A
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA (RMF) [...]
20) [...] elaborei Demonstrativo de Repasses de Cartões de Crédito, [...] anexo ao Termo
de Intimação n° 158703/ 401/2012, do qual o contribuinte tomou ciência pelo Edital de
Intimação n° 49 de 14 de agosto de 2012 [...] para que comprovasse o lançamento em
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720183/2012-27

sua escrituração contábil das receitas representadas pelos repasses recebidos, bem como
a inclusão das mesmas na base de cálculo do seu Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
tributos reflexos no anocalendário2009. O contribuinte não se manifestou até a presente
data.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO COM BASE NA RECEITA BRUTA
CONHECIDA
21) O sujeito passivo, embora regularmente intimado e reintimado, não logrou
apresentar a escrituração comercial e fiscal de suas operações, conforme já descrito nos
itens 8 a 16 supra, embora estivesse e ainda esteja obrigado a mantê-la, na forma da
legislação aplicável, limitando-se a apresentar os seus livros Diário.
22) Em face do exposto nos itens anteriores, o contribuinte teve seu lucro arbitrado com
base no inciso III do art. 530 do Decreto n° 3.000 de 26/03/1999 [...], por falta da
apresentação de livros comerciais e fiscais e respectiva documentação comprobatória.
23) Assim sendo, [...] procedeu-se ao arbitramento do lucro com base na receita bruta
conhecida, escriturada pelo contribuinte nos seus livros Diário conforme Anexo 1
(RECEITA BRUTA DE VENDAS), nos termos dos artigos 529, 530, III, 532 e 537 do
RIR/99. [...] DA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO E DA DETERMINAÇÃO
DOS COEFICIENTES APLICÁVEIS
24) Para fins de apuração das Bases de Cálculo do IRPJ e da CSLL devidos com base
no Lucro Arbitrado, aplicaram-se os respectivos coeficientes de 9,6% e 12% sobre a
receita bruta conhecida conforme Anexo 1 [...]
DO EVIDENTE INTUITO DE SONEGAÇÃO/FRAUDE E DA QUALIFICAÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO.
26) Pelos fatos expostos nos itens 3 a 7 retro (insertos no tópico "DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES DE FATO E DE
DIREITO") foi aplicada a multa de ofício de 150% [...].
DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS
27) O contribuinte efetuou recolhimentos [...] relativos ao ano-calendário 2009 [...] e
também apresentou [...] DCTF relativa ao 1o e ao 2o semestres de 2009. Os valores
declarados em DCTF (Anexo 2) são iguais àqueles efetivamente recolhidos e estão
sendo compensados no crédito tributário constituído nesta data, sendo que as bases de
cálculo da COFINS e do PIS foram retrabalhadas para refletir essas compensações,
conforme planilhas "Bases de Cálculo do PIS e da COFINS Retrabalhadas".
A multa foi qualificada e a autoridade fiscal responsabilizou solidariamente como
sócios de fato: EUCLIDES ALFENAS MILAGRES, TITO DE SOUZA DA ROCHA,
ALEXANDRE LÚCIO ROUX PEREZ, CARLOS DA FONSECA CASTRO E ROBERTO
DIAS DE ASSIS.
As peças impugnatórias, apresentadas tão somente pelos seguintes sujeitos
passivos solidários, encontram-se abaixo resumidas:

1) Fls.2688/2706. EUCLIDES ALFENAS MILAGRES:

Fl. 2932
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720183/2012-27

a) DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO E DA MULTA
ADVINDA DO AUTO DE INFRAÇÃO. DA MULTA E DOS
JUROS.[...] o ilustre fiscal, relata de forma policialesca uma série de
investigações pessoais, sobre os dias atuais da empresa, e que nada se
presta à autuação visto o fato gerador ser de 2009 e não de 2012, assim
sendo, fatos atuais não interferem no ano base do fato gerador.
b) A multa exponenciada pela notificação, acrescida aos supostos valores
principais da obrigação, sofreram a incidência dos juros moratórios,
criando assim uma capitalização indevida e uma onerosidade ilícita.
c) DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. [...] O impugnante
e ex-sócio da fiscalizada, tendo se retirado da mesma há muito tempo [...]
e não exerceu gerência ou administração da sociedade era apenas sócio
quotista e não praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei ou
estatuto, até porque não tinha poderes ou atribuições para tal, não tinha
contato com o faturamento da empresa ou sua contabilidade [...] não houve
dissolução irregular da sociedade empresária, porquanto, conforme cópia
ora acostada de seu CNPJ/MF pode-se ver que a empresa encontra-se
ATIVA, consoante consulta ao site da Receita Federal do Brasil. [...].
d) Assim em obediência as Súmulas n°s. 430 e 435 (em alusão ao STJ) o
IMPUGNANTE não pode ser responsável PASSIVO SOLIDÁRIO, pois
iria de encontro ao preceituado na Jurisprudência de nossa maior corte.
[...] A imputação de responsabilidade efetuada pela fiscalização é NULA
por sua incompetência para praticar tal ato.
e) DA
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
QUEBRA
DO
SIGILO
BANCÁRIO PELO FISCO SEM RESPALDO DE ORDEM JUDICIAL.

2) Fls. 2708/2744, 2745/2780 e 2781/2816. CARLOS DA FONSECA
CASTRO, TITO SOUZA DA ROCHA e ALEXANDRE LÚCIO ROUX
PEREZ, respectivamente, idênticas em forma e em conteúdo:

a) DA IRREGULAR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
b) [...] indispensável a apreciação do Estado Juiz para legitimar o lançamento
fiscal em pessoa estranha a empresa que originou o crédito, bem como
para sustentar a tese da solidariedade dos ex-sócios do contribuinte [...].
Assim, havendo claramente defeito de forma, na lavratura dos Autos de
Infrações, devem ser declarados nulos os mesmos, por ferir de morte o
devido processo legal assegurado aos litigantes pela Constituição Federal.
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720183/2012-27

c) DA IMPUTAÇÃO DE MULTA EM GRAU MÁXIMO POR SUPOSTA
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. O agente fazendário, agiu como juiz e
decretou a ocorrência de fraude, simulação, conduta que tem previsão
específica na Lei 10.406/02, em seu artigo 167, e que só pode ser
reconhecida, declarada, e utilizada como fundamento, por magistrado em
processo judicial [...].
d) DA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
SUPOSTOS
ADMINISTRADORES DE FATO - toda a transmissão do negócio
jurídico se deu dentro da regularidade prevista pela legislação pertinente,
não havendo que se falar em administrador de fato e de direito, tendo o
Impugnante cumprido toda a forma legal exigida, não cabendo a este
sondar e apurar a conduta dos atuais sócios da pessoa jurídica [...], muito
menos a procedência dos recursos despendidos pelos adquirentes das cotas
societárias.
e) Ademais, o Impugnante não possui, mas quaisquer vínculos, obrigações e
responsabilidades de gestão [...], não podendo responder pelos atos dos
últimos sócios.
f) DO IRREGULAR ARBITRAMENTO DO LUCRO SOBRE RECEITA
ESTIMADA/ARBITRADA [...] a aplicação do disposto no artigo 530,
inciso III do Decreto n.° 3.000/99, é totalmente irregular, posto que, ainda
que extemporaneamente, o representante legal do contribuinte [...]
apresentou os livros escriturados do contribuinte [...].
g) DA
IRREAL
ALÍQUOTA
CONVENCIONADA
PARA
ARBITRAMENTO DO LUCRO COMO BASE PARA COSTITUIR
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
h) Não se pode admitir que agente fiscalizador simplesmente, arbitre de
maneira global a toda a revenda do contribuinte [...] um coeficiente de
9,60%, quando na verdade o varejista não chega, na esmagadora maioria
de suas revendas, a atingir uma lucratividade de 5% [...]
i) NÃO APLICAÇÃO DE TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO
E SIMPLIFICADO NOS CAMPOS ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO
E PREVIDENCIÁRIO.
j) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL EQUIVOCADA – INEFICÁCIA DO
AUTO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO
PROCESSO PRAZO EXTRAPOLADO. O prazo previsto pela portaria
RFB n.° 4.066/2007, nos artigos 12 e 13, de duração da fiscalização é de
120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias e assim
sucessivamente, desde que o contribuinte seja cientificado.
k) No caso em tela o período compreendido entre o início da ação fiscal e
seu efetivo término não sofreu qualquer ato válido de prorrogação com a
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720183/2012-27

intimação das partes envolvidas, sendo toda a ação do fisco considerada
nula.
l) O contribuinte deve ter ciência por escrito do ato administrativo
prorrogando a fiscalização por tempo igual a 60 dias. Como não foi
cumprida a tal determinação, assim, não podem prosperar estes autos de
infrações.
m) DO DIREITO. Os Autos de Infrações são confusos desde o seu início por
não atender o disposto no artigo 10, Inciso III e IV, do Decreto-Lei
70.235/72 [...] porque não permite ao contribuinte precisar exatamente a
infração cometida, vedando o pleno exercício ao seu direito ao
contraditório e a ampla defesa.

3. Fls.28212828 - ROBERTO DIAS DE ASSIS:

a) O Fiscalizado não possui nenhuma responsabilidade sobre o crédito
tributário referente no processo, não tem nada há ver com as imputações
realizadas pela fiscalização. Ressaltando que, no passado fez parte do
contrato social da investigada com uma pequena participação de quotas.
b) Sobre a presente fiscalização cabe ao sócio-gerente toda é qualquer
responsabilidade, uma vez que, a gestão estava sob seu controle.

O Acórdão ora Recorrido (0945.608 - 2a Turma da DRJ/JFA) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário:2009
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. A autoridade
administrativa
não
possui
competência
para
apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do
poder público, cabendo tal prerrogativa ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS CARTÃO DE CRÉDITO
É legítima a tributação da receita de prestação de serviços, omitida
da contabilidade do contribuinte, cujos valores foram identificados
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720183/2012-27

pelo confronto de dados da Declaração de Operações com Cartões
de Crédito (Decred), apresentada pelas administradoras de cartão
de crédito, com as informações constantes da Declaração Integrada
de Informações EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
LUCRO ARBITRADO FORMA DE TRIBUTAÇÃO. Arbitra-se o
lucro quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade fiscal
os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal. LUCRO
ARBITRADO COEFICIENTE COMÉRCIO
O percentual a ser aplicado sobre a receita bruta conhecida, para
apuração da base de cálculo do IRPJ tributado sob a forma do lucro
arbitrado, no caso da prestação de atividades em geral, como a de
comércio, é de 9,6%. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
APLICABILIDADE.
No caso de evidente intuito de sonegação e fraude, ainda que em
tese, será aplicada a multa de cento cinqüenta por cento, calculada
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS GERENTES E
ADMINISTRADORES
Os terceiros que forem administradores e cometerem ato ilícito no
exercício da gerência da sociedade empresária respondem
solidariamente com a pessoa jurídica pelo pagamento do crédito
tributário, sendo suas responsabilidades autônomas da obrigação da
contribuinte quanto ao nascimento, à natureza e à cobrança, mas
subordinada quanto à existência, validade e eficácia.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS DE FATO
Ainda que o estatuto ou contrato social não confira poderes a
sócios para praticarem atos de gerência, se esses administradores de
fato da pessoa jurídica, devem ser igualmente responsabilizados
pelas práticas de atos ilícitos.
MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O MPF é mero instrumento interno de controle da administração
tributária, de sorte que sua eventual irregularidade formal não
enseja a nulidade dos autos de infração; não se cogita de nulidade
processual ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. LANÇAMENTOS REFLEXOS. Pis. Cofins. CSLL
Uma vez que os lançamentos decorreram dos mesmos elementos
prova que nortearam o do IRPJ, impõe-se a eles, mudando o que
deve ser mudado, o mesmo veredicto firmado no lançamento
principal.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Fl. 2936
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720183/2012-27

Isto porque, segundo entendimento da Turma julgadora, (...) “fisco aplicou
corretamente o coeficiente de 9,6%, próprio para as atividades em geral, dentre as quais, o
comércio (objeto contratual da contribuinte), com espeque nos arts. 530, inciso III e 532, do
Decreto no 3.000/1999. Tudo isso, sem contar o decote feito pelo fisco dos valores declarados em
DCTF, conforme ainda os demonstrativos constantes ao final do TCF”.
Ressaltou a DRJ que “Tudo isso sem dizer que o conteúdo do tópico "DOS
TERMOS LAVRADOS E DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA" são reveladores da
verdadeira odisseia fiscal ante as pedras no caminho em face das inúmeras tentativas de se
proceder à coleta de informações e de documentos que visaram subsidiar o respectivo
procedimento fiscal, umas tantas frustradas por via postal, impondo a que se recorresse às
ciências por edital.”
Ainda, entenderem que “Visou-se ali não somente a prestação de esclarecimentos
e/ou apresentação de elementos de prova do lançamento contábil das receitas dos repasses
recebidos das administradoras de cartões de crédito, consoante a planilha anexa àqueles termos,
mas a inclusão dos respectivos valores na base de cálculo do IRPJ e tributos reflexos no ano
calendário 2009.”
Segue concluindo, (...) “a realidade fática encontrada pelo fisco conspiraram para
firmar o nexo causal entre as condutas dos sócios por ocasião das 1a e 2a alterações contratuais
administradores, ou não e os tipos legais previstos nos arts. 124, inciso I e 135, inciso III, do
CTN, de sorte a bem caracterizar as sujeições passivas solidárias. (...) compreendo que deve ser
mantida a responsabilidade tributária daqueles sócios dadas suas condutas dolosas”.
Muito embora apenas conste dos autos AR (fl. 2871) relativa à intimação da
contribuinte principal, bem como conste o seu pedido de vistas e cópia, os responsáveis
solidários ALEXANDRE LÚCIO ROUX PEREZ, CARLOS DA FONSECA CASTRO e TITO
DE SOUZA DA ROCHA, apresentam Recurso Voluntário - (fls. 2882 e seguintes), trazendo as
seguintes razões:

a) NULIDADE. Aduz que houve defeito de forma, na lavratura do Auto de
Infração, há que ser declarada a nulidade do mesmo, por ferir de morte o
devido processo legal assegurado aos litigantes pela Constituição Federal.
b) DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO E DA MULTA
ADVINDA DO AUTO DE INFRAÇÃO: Afirma que “estando suspensa a
exigibilidade do tributo, face à interposição da presente defesa, as multas
aplicadas pelo auto de infração devem necessariamente permanecer com a
exigibilidade suspensa, sendo vedada sua inscrição em dívida ativa”.
c) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPOSTOS ADMINISTRADORES
DE FATO: Afirma que não possui mais quaisquer vínculos, obrigações e
responsabilidades de gestão relacionadas ao Multi Mercado Millenium de
Anchieta LTDA, não podendo responder pelos atos dos últimos sócios,
bem como não lhe é atribuível qualquer imputação fiscal, haja vista que,
como registra o próprio agente fazendário, houve o recolhimento de
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720183/2012-27

tributos, porém, segundo o entendimento do agente fiscalizador, agindo
por presunção, optou por arbitrar receita tributável muito superior a
apresentada pela empresa à época.
d) IRREGULAR ARBITRAMENTO DO LUCRO SOBRE RECEITA
ESTIMADA/ARBITRADA: verifica-se contradição nas declarações do
agente responsável pelo relatório e lavratura dos autos de infrações,
quando o mesmo declara ter auferido Receita Bruta nos escritos extraídos
dos livros diários, quando na verdade o arbitramento tomou por base única
e exclusivamente as declarações das empresas de cartão de crédito.
e) NÃO APLICAÇÃO DE TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO
E SIMPLIFICADO NOS CAMPOS ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO
E PREVIDENCIÁRIO: Os Autos de Infrações impugnados anteriormente
pelo Recorrido lançaram tributos diversos afirmando a existência de
omissão de receitas na movimentação e declaração financeiras da empresa
Multi Mercado Millenium de Anchieta LTDA, aplicando sanções pelas
supostas irregularidades sobre o IRPJ, PIS, COFINS e CSLL.
f) INEFICÁCIA DO AUTO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE
VALIDADE DO PROCESSO — PRAZO EXTRAPOLADO: A
fiscalização deve dar o exemplo e cumprir a Lei. Quem estabeleceu os
prazos foi a própria Receita Federal, qual é o problema em não cumpri-
los? O que não se pode é imaginar é que o contribuinte permanecerá inerte
enquanto a Administração Pública aplica a Lei da forma como lhe
conveniente.
g) Dos pedidos: sejam aceitos, os alegados preliminarmente e a seguir as
questões meritórias, estas elencadas apenas por amor ao debate, tendo
certeza o Recorrente que não resistirá o auto de infração com a simples
análise das questões introdutórias. Em ultrapassas as preliminares, Que
pleiteia a nulidade do auto de infração, pelos motivos elencados, e
consequentemente, a extinção do mesmo. Caso assim não entendam, pela
extinção do auto de infração pelo devida declaração e pagamento do
tributo, já devidamente comprovado, não podendo a Administração
Pública legalizar o bis in idem, ou se assim não entender, que seja
reduzido a base de cálculo do imposto e a multa confiscatória, reduzindo-
se também os valores a serem pagos pelo contribuinte, e, ainda, que se
afaste a hipótese de Sujeição Passiva Solidária do Recorrente sustentada
pela Administração Pública, bem como a suposta alegação de simulação
imputada ao Recorrente, por todo o exposto e comprovado em epígrafe.

O contribuinte principal e os responsáveis solidários EUCLIDES ALFENAS
MILAGRES E ROBERTO DIAS DE ASSIS não apresentaram Recurso Voluntário.
É o relato do essencial.
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720183/2012-27

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Conforme relatado a contribuinte principal MULTIMERCADO MILLENIUM
DE ANCHIETA LTDA não apresentou impugnação e nem recurso, embora devidamente
intimada nas duas oportunidades.
Por sua vez, todos os 05 (cinco) responsáveis solidários apresentaram
impugnações e, embora não conste dos autos a comprovação da devida intimação do resultado da
decisão da DRJ, 03 (três) responsáveis solidários apresentaram Recursos Voluntários.
Ocorre que, não tendo este relator identificado as intimações dos responsáveis
solidários, resta a dúvida se as intimações foram realizadas e não juntadas ou, se efetivamente
deixaram de ser realizadas de forma regular.
Ademais, o despacho exarado à fl. 2925 dos autos atestando o protocolo de
recurso indica número de intimação distinto da existente nos autos, senão vejamos:

A proximidade dos números de Intimação (quase sequenciais) leva a crer que
mais de uma intimação do julgamento fora expedida pela unidade de origem, embora não
constem dos autos e nem do processo apensado onde apenas constam as intimações do
lançamento.
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720183/2012-27

Desta feita, caso as intimações não tenham sido realizada, muito embora eventual
vício estaria sanado pela apresentação de Recurso Voluntário por parte dos solidários
(ALEXANDRE LÚCIO ROUX PEREZ, CARLOS DA FONSECA CASTRO e TITO DE
SOUZA DA ROCHA), o que se verifica é que 02 (dois) responsáveis solidários não
apresentaram Recurso, e eventual falta de intimação claramente afetaria os respectivos direitos
de defesa.
Assim, face ao exposto, entendo que o presente processo deva ser convertido em
diligência para que a Unidade de Origem:

a) Confirme se existem provas da realização da intimação da decisão da DRJ
para os responsáveis solidários ALEXANDRE LÚCIO ROUX PEREZ,
CARLOS DA FONSECA CASTRO e TITO DE SOUZA DA ROCHA,
EUCLIDES ALFENAS MILAGRES e ROBERTO DIAS DE ASSIS e
anexe os respectivos comprovantes aos autos;
b) Se não houverem provas da realização da referida intimação, realizem o
ato de regular intimação para os solidários EUCLIDES ALFENAS
MILAGRES e ROBERTO DIAS DE ASSIS assegurando-lhes o direito à
apresentação de Recurso Voluntário no prazo legal;
c) Após, com ou sem manifestação retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2940
DF CARF MF
Original